Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-25.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000613-25.2023.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): HIRAN LEAO DUARTE APELADO: JOSE EDIRALDO GUEDES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RELATIVIZAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da notificação extrajudicial constitui requisito essencial para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, destinando-se a assegurar o contraditório e possibilitar a purgação da mora pelo devedor. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado no Tema 1.132 o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal, tal orientação pressupõe a comprovação nos autos de que a notificação foi efetivamente remetida. Configura abandono de causa a inércia prolongada da parte autora que, instada pelo juízo a juntar documento essencial ao prosseguimento do feito, sob pena expressa de extinção, permanece inerte por período superior a um ano, mesmo após requerer e obter dilação de prazo. A intimação pessoal prevista no artigo 485, § 1º, do CPC pode ser relativizada quando a parte teve ciência inequívoca da determinação judicial e das consequências de seu descumprimento, manifestando-se nos autos sem, contudo, cumprir a diligência determinada. A aplicação do princípio da proporcionalidade não autoriza o prosseguimento de ação de busca e apreensão sem comprovação de requisito legal expresso, em detrimento das garantias constitucionais do devedor ao contraditório e à ampla defesa. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000613-25.2023.8.05.0142, da Comarca de Jeremoabo, em que é apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelado JOSE EDIRALDO GUEDES. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .